Tribunal: TJDFT
Processo: 0744496-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Processo : 0744496-04.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde firmado entre as partes, ante o ocorrido em 19/04/2023, com cobertura parcial temporária – CPT até 09/11/2023 (id. 168269635 – no Processo de origem de n. 0733054-38.2023.8.07.0001). Todavia, consoante verificado nos autos originários (0744496-04.2023.8.07.0000), sobreveio sentença em 07/03/2024, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito do processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator